Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724732-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MATHEUS FERREIRA DE SOUZA, LUCAS FERREIRA DE SOUZA, JOANA D ARC FERREIRA MARTINS, MARCOS FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nada há a prover com relação à petição Id. 51532793. Mantenha-se o processo na sessão ordinária virtual iniciada em 21.9.2023. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora